Tribunal: CARF
Processo: 19515.000362/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000362/2010-17
ACÓRDÃO
1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FULLER COSMETICS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Súmula CARF no 114: o Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN. Não há que se falar em decadência quando o lançamento
foi formalizado dentro do prazo legal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contém todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72, encontra-se em harmonia com o artigo 142 do
CTN e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues pela pessoa jurídica a terceiros quando não comprovada a
operação ou a causa a que se referem.
Os documentos carreados aos autos não são capazes de afastar a
tributação com base no art. 61 da Lei n. 8.981/1995, haja vista que não
demonstram através de documentação hábil e idônea, a causa do
pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ que
improcedente a impugnação interposta, para manter integralmente as exigências tributárias.
O presente processo decorre de Autos de Infração lavrados em 24/02/2010,
referente ao ano calendário de 2005, em que se apurou Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em face da glosa de despesas, com a
consequente a retificação dos referidos saldos na apuração do resultado apurado e retificação do
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL. Foi ainda apurado IR-Fonte, este no valor total
de R$ 1.057.050,97, sobre pagamentos sem causa, ano-calendário de 2005, em face da glosa de
despesas que a Fiscalização considerou não comprovadas. O Termo de Verificação Fiscal consta às
fls. 1378/1386.
Cientificado do lançamento em 24/02/2010 (fl. 1386), a empresa apresentou
impugnação em 24/03/2010 (fls. 1460/1477), onde esclarece que optou por não impugnar a
parcela do auto de infração de que resultou, apenas, a glosa de prejuízos fiscais e BCNCSL
(acusação descrita no item 2 "a" acima e no item I do TVF) e trata das seguintes questões:
 DECADÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
QUANTO
AOS
PAGAMENTOS
ANTERIORES A 24.02.2005;
 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR MANIFESTO ERRO NA DETERMINAÇÃO
DO FATO GERADOR (CRITÉRIO TEMPORAL);
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
3
 IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE infração POR INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DELINEADA PELO ART. 61 DA LEI N. 8.981/95.
A 3a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 14-69.863 (fls. 1726/1747) a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO NO 1O. DIA DO ANO SEGUINTE.
A constatação de que pagamentos efetuados por pessoa jurídica, contabilizados
sob quaisquer rubricas, tratam-se em verdade de pagamentos sem causa,
somente pode ser levada a cabo em procedimento de ofício, pelo que o prazo
decadencial deve ser contado a partir do 1o. dia do ano seguinte.
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO MENSAL DOS FATOS GERADORES.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração do IR-Fonte sobre
pagamentos sem causa, pelo fato de ter sido efetuada a totalização mensal dos
valores tributados no demonstrativo de apuração do crédito, para fins de
simplificação, quando os fatos geradores forem devidamente identificados no
Termo de Verificação Fiscal, um a um em demonstrativo contendo data, valor,
beneficiário, histórico original, dentre outros elementos de identificação.
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. PAGAMENTOS DESPESAS INERENTES
A
DESEMBOLSOS
EFETIVAMENTE
REALIZADAS,
MAS
SEM
MOTIVAÇÃO
COMPROVADA.
A realização de desembolsos pela pessoa jurídica, contabilizados a título de
pagamentos de despesas, sem que a motivação seja comprovada mediante
documentos hábeis e idôneos, enseja a conclusão de que se tratam de
pagamentos sem causa, ainda que os beneficiários estejam identificados na
escrita contábil.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, 18/09/2017 (fl. 1753)
e em 17/10/2017, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1756/1770), onde traz o relato dos fatos
ocorridos e assevera acerca dos seguintes pontos:
 DECADÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
QUANTO
AOS
PAGAMENTOS
ANTERIORES A 24.02.2005;
 NULIDADE DO AUTO DE INFRACÃO POR MANIFESTO ERRO NA DETERMINACÃO
DO FATO GERADOR (CRITÉRIO TEMPORAL);
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
4
 IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INAPLICABILIDADE DO ART. 61 DA
LEI No 8.981/95 E ART. 674 DO RIR;

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
A Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ que rejeitou a arguição de
decadência. Afirma que apurou os tributos devidos, ainda que não tenha recolhido imposto por
ter apurado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no ano de 2005, ainda que sobre as receitas
que entendeu como tributáveis, o que evidência a necessidade de aplicação do artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional para a contagem do prazo decadencial, e que não caberia o raciocínio
de que a contagem do prazo decadencial neste caso somente seria aplicável quando houvesse
recolhimento parcial do IRF sobre as verbas que compuseram o lançamento de ofício, tendo em
vista que conduziria à inconcebível situação em que o referido artigo teria cabimento apenas nas
hipóteses em que o contribuinte declara o valor do imposto devido e o recolhe em montante
inferior.
Afirma que que o critério temporal do IRF à alíquota de 35% é diário, devendo esse
ser o termo inicial do prazo de decadência, conforme estabelece o art. 150, §4°, da Lei n°. 5.172,
de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional — CTN).
A exigência fiscal se refere ao ano calendário de 2005, fatos geradores que
compreendem o período de 04/01/2005 a 29/12/2005, cujo lançamento se concretizou em
24/02/2010, com a ciência do contribuinte.
No entanto, cabe ressaltar que o IRRF sobre pagamento sem comprovação da
causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, conforme o verbete
disposto na Súmula CARF no 114:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
5
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Na hipótese do IRRF exigido em virtude de pagamento a beneficiário não
identificado, sem causa ou operação comprovada que o justifique, considera-se vencido o tributo
na data do pagamento, nos termos estabelecidos no artigo 61, §2o, da Lei no 8.981/95.
Em relação aos fatos geradores ocorridos em 2005, o prazo decadencial se iniciou
em 01/01/2006 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado – art. 173, I, do CTN), encerrando-se em 31/12/2010.
Portanto, tendo em vista que o contribuinte tomou ciência do lançamento em
24/02/2010, conclui-se que não se operou a decadência quanto ao lançamento relativo ao IRRF
sobre pagamentos sem causa.

Nulidade do Auto de Infração
Aduz a Recorrente que a Fiscalização apurou o crédito tributário de IR Fonte
como se o critério temporal do fato gerador do tributo fosse mensal, contrariando o art. 142 do
CTN o que implica na nulidade do lançamento. Assevera que no presente caso, o Auto de Infração
limitou-se a trazer um valor consolidado mensal, que não corresponde ao aspecto temporal do
tributo exigido, qual seja, apuração diária do fato gerador.
Não procede a alegação da recorrente.
Conforme se verifica do Anexo A ao Termo de Verificação no 02 (fls. 1387/1395) foi
relacionado, de forma individualizada e diária, todos os valores relacionados ao pagamento sem
causa que compõem a base de cálculo do tributo em questão. Em cada pagamento encontra-se
identificado a data, o valor, além do histórico.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contém todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
No âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito passivo a
apresentação de documentos e esclarecimentos, conforme intimações e respostas do contribuinte
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Em razões recursais, a empresa aduz que não se verifica a ocorrência de nenhum dos
requisitos legais autorizadores da exigência do IRF exclusivo na fonte, seja porque os beneficiários
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
6
dos pagamentos efetuados pela Recorrente estão devidamente identificados, seja porque a causa de
tais pagamentos também está devidamente comprovada, seja porque não se trata de benefício
indireto previsto no art. 74, da Lei 8.383/91.
Afirma que o acórdão da DRJ desconsiderou que a Recorrente acostou a sua
impugnação diversos documentos idôneos que comprovam tanto o destinatário das despesas,
como a sua causa.
E para comprovar sua alegação, destaca o documento 5 juntado com a Impugnação
o qual afirma ser prova idônea e que equivale a pagamentos que somam R$ 127.019,44, conforme
os itens da planilha TVF, cujos pagamentos foram tidos como não identificados:

Ao contrapor o lançamento fiscal afirma que há evidente contradição entre as
acusações fiscais e o dispositivo legal invocado no auto, o que enseja a IMPROCEDÊNCIA completa
da exigência: ou se está diante de valores, cujo pagamento não possui causa comprovada ou se
está diante de pagamento com causa comprovada, mas cuja documentação de suporte não
atende os requisitos legais para autorizar a sua dedutibilidade. As duas afirmações não podem
coexistir.
Assevera que a própria planilha denominada "ANEXO C" do auto de infração,
elaborada pela fiscalização, é prova bastante e suficiente da sua completa improcedência, já que lá
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
7
há a indicação, para cada um dos pagamentos questionados, da sua causa/origem (ref. conta
contábil), como também dos respectivos beneficiários.
Esclarece que a prática do reembolso de despesas baseada na quilometragem
informada nos relatórios de venda é absolutamente normal, usual e amplamente difundida entre
os departamentos das empresas, cuja atividade econômica é a venda e revenda de mercadorias,
especialmente o Comercial e o de Vendas. Trata-se de uma despesa essencial e totalmente
vinculada à sua atividade-fim. Caso a empresa fornecesse automóveis à sua força de vendas, as
despesas com combustível e manutenção destes veículos seriam dedutíveis para fins de cálculo do
IRPJ e da CSL, conforme estabelece o Regulamento do Imposto de Renda, e provavelmente seriam
muito maiores do que as reembolsadas. Portanto, nada mais natural que as despesas incorridas no
uso, em benefício da empresa, de veículos próprios dos funcionários.
Diante das razões recursais, necessário se faz analisar a legislação de regência da
matéria e verificar os termos em que se deram a acusação fiscal.
Pois bem.
Acerca da matéria, cabe inicialmente esclarecer que o artigo 61 da Lei no. 8.981, de
1995, estabelece que a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, incide quando: (i) houver pagamento a beneficiário não identificado; (ii) quando houver
pagamento e não for comprovada a operação ou a sua causa; (iii) e ainda, na concessão de
benefícios indiretos, nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no. 8.383/91. Vejamos:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Destacamos a seguir o disposto no Decreto no 3000 (RIR/99), então vigente à época
dos fatos:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
8
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o)

Conforme legislação acerca da matéria, cabe ao contribuinte a identificação do
beneficiário e a comprovação da causa dos pagamentos. No caso de não identificação, aplica-se o
disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 que legitima a incidência na fonte do Imposto de Renda
à alíquota de 35%, tendo em vista a impossibilidade de se verificar e tributar o titular dos
rendimentos, ou eventual omissão de receitas. Outra situação que legitima a incidência tributária
é a alta da comprovação da causa dos pagamentos.
No presente caso, a Fiscalização buscou esclarecimentos através da emissão de
Termos de Intimação, para que o contribuinte apresentasse documentos, demonstrasse
composição das contas contábeis que perfazem a informação da ficha/item 05 A/30 — Outras
Despesas Operacionais do Ano Calendário 2005, justificasse os itens relativos às contas contábeis
relacionados pela fiscalização de forma individualizada, e, diante da documentação apresentada, a
Autoridade Fiscal constatou o seguinte:
 As Despesas contabilizadas na conta contábil 612102465, Relatório de Viagens e
Reuniões Gerente de Vendas, que muito embora estejam indicadas nesses
relatórios como sendo gastos com combustível, não possuem a comprovação
mediante documentos hábeis. Pela sistemática constante dos relatórios de
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
9
viagem, a fiscalizada reembolsa os valores de combustível de acordo com a
quilometragem constante do relatório, pela multiplicação do Km indicado x Valor
do reembolso/ Km (R$0,52), perfazendo o valor gasto com combustível, sem a
devida comprovação documental. Estes valores sic) suscetíveis de glosa perante
a legislação do IR. Essa sistemática, conforme foi observado da leitura dos
relatórios, é aplicada para veículos de terceiros, não pertencentes à fiscalizada.
Quando é utilizado veículo de propriedade da empresa, segundo os relatórios, os
comprovantes de combustível estão anexados nos mesmos. Em tese, as verbas
pagas com transporte e diárias de funcionários, devem compor a base salarial
dos mesmos, e estão sujeitas a tributação na fonte e na declaração de ajuste da
pessoa física;
 Aduz que há relatórios de viagem cujos comprovantes apresentados referem-se
ao ano-calendário de 2004, portanto fora do período de apuração do imposto de
2005, pelo qual também não são dedutíveis nesse período. Existem também
comprovantes que não estão de acordo com os requisitos necessários para sua
dedução, pois tratam-se de contas de telefone, etc. em nome de pessoas físicas,
na qual não fica evidenciada a vinculação da despesa com a manutenção da
fonte produtora da fiscalizada;
 Afirma que os fatos descritos acima foram relatados no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal lavrado em 26/01/2010. Neste a fiscalizada foi intimada a
esclarecer e apresentar os documentos e/ou sua finalidade, que originaram os
pagamentos aos fornecedores indicado nos itens descritos;
 Lavrou-se o Termo de Constatação n° 02, onde foram descritas as irregularidades
encontradas na análise documental. Valores contabilizados sem documentação
apresentada, ou sem apresentação de documentação hábil de comprovação;
 Desta forma, a Fiscalização constatou a existência das situações descritas nos
Anexos do Auto de Infração, composto por valores tributáveis: ANEXO A : valores
glosados pela não comprovação; ANEXO B : glosa de valores indedutíveis; ANEXO
C : glosa de valores pela não comprovação com documentos hábeis;
Esclarece ainda a Fiscalização o seguinte:
a) despesas com combustível: conforme confirma a missiva entregue, não
existem os comprovantes de despesa indicados nos relatórios de viagem objeto
da glosa, que seriam, em tese, um reembolso pela utilização de veículo próprio
por gerentes de venda. Essa prática, quando utilizada, deve compor a
remuneração do funcionário, sendo dedutível, portanto, a massa salarial
proveniente desse desembolso. Já a utilização de automóveis próprios da
empresa, conforme consta de outros relatórios entregues a esta fiscalização,
constam de gastos com combustível indevidamente comprovado;
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
10
b) fornecedor Expertise Comunicação Total S/C Ltda: conforme relato, trata-se
de premiação a determinados gerentes de venda em função do alcance de
metas. Mais uma vez, trata-se, em tese, de pagamentos a funcionários que
devem integrar a massa salarial para que ocorra a sua dedutibilidade como
despesa operacional;
c) Conclusão Digitação e Comércio Ltda. : são indedutíveis as despesas com a
realização de festas, conforme descrito no comprovante da despesa;
d) Rentank Comércio e Locação de Equipamentos Industriais Ltda.: despesa
dedutível, pela qual não será glosada;
e) Cleber Gaspar Correa Duarte: despesa sem nota fiscal e comprovação;
f) Supervisão Assessoria RH: despesa dedutível, já considerada como tal;
g) Christian Gray e Grenwood Ind Com: documentos não localizados, pela qual
serão glosados;
h) Sara Lee e Catho: justificativa da missiva sem embasamento documental, pela
qual serão glosados;
i) TMC Human Resources Services: despesa não dedutível, por não se revestir de
vínculo com a fonte produtora e portanto não necessária.
Também esclarece que, os valores não apresentados, indicados em relatórios de
viagem, relativos a gastos com combustíveis que não foram comprovados mediante
documentação hábil e, portanto, não apresentam os requisitos para sua dedução do Imposto
sobre a Renda, pelo qual serão glosados. Inclui-se nestes a Provisão de Relatório de Gerente (item
1051), que também não possui previsão legal para sua dedução. Os valores estão indicados no
ANEXO C deste termo.
Diante das constatações quanto às despesas e documentos apresentados, apenas
as irregularidade descrita nos itens 4.1, 5.1 e 6.1 do TVF, indicadas no ANEXO A, referem-se a
pagamentos efetuados e contabilizados como despesa operacional, e das quais não foi
identificada a causa e/ou o beneficiário. Sobre elas foi aplicada a legislação pertinente a tributação
na fonte à alíquota de 35%.
Percebe-se, de forma clara, que não há situação em que tenha sido comprovada a
operação ou sua causa que foi tributada pelo IRRF à alíquota de 35%, tanto que apenas os valores
individualizados no Anexo A foram objeto do segundo lançamento “11 —IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA”.
O que se constatou foi a realização dos pagamentos, porém, embora escriturado
uma determinada causa e/ou o beneficiário, a contribuinte não conseguiu comprovar a
efetividade das informações, através de documentação hábil e idônea, relacionada diretamente
ao pagamento efetuado.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
11
Com relação ao argumento da Recorrente de que o documento 5, juntado com a
Impugnação, cujos valores estão contidos no Anexo A ao Termo de Verificação no 02 (fls.
1387/1395), seriam capazes de comprovar a causa da despesa, não há correlação lógica com
documentos, dentro de uma linguagem de provas, que demonstrem a referida comprovação. A
tabela apresentada apenas indica pagamentos, conforme planilha acima colacionada, porém sem
efeito eficaz respaldada em documentos habilitados para tal fim.
As provas adunadas aos autos não trazem a habilidade necessária, de forma
coordenada e dentro de argumentos concatenados com os respectivos documentos, para que se
verifique de forma eficaz, a causa efetiva dos pagamentos realizados.
Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário são exatamente iguais aos da
impugnação, apenas acrescentando o quadro de fl. 1768, entretanto não trouxe respaldo de
provas para contrapor a decisão recorrida que assim dispôs:

Da análise das alegações acima constata-se que o impugnante confunde o ato de
“apontar”/“escriturar” o beneficiário e a causa do pagamento com a exigência
fiscal de “comprovar” o beneficiário e a causa, mediante documentos hábeis e
idôneos.
É certo que os pagamentos foram mesmo realizados, isso porque os recursos
saíram da empresa, principalmente pela via bancária. Contudo, a Fiscalização
deixou de acolher a justificativa da finalidade ou causa desses pagamentos haja
vista as irregularidades abaixo transcritas (TVF, fl. 1359 e seguintes, imagem
1380):
[...]
Em verdade, apenas as justificativas da contribuinte são condizentes com as
constatações fiscais e, aliás, sequer são infirmadas.
O cerne da questão é mesmo a prova, tal qual concluiu a própria impugnante ao
final de sua defesa aduzindo que “A fim de que nenhuma dúvida paire a respeito
da causa e origem dos pagamentos efetuados, bem assim acerca dos respectivos
beneficiários, a Impugnante requer a juntada de cópia do (i) registro de cada um
dos empregados beneficiários do reembolso de despesas (doc. 3) e diário geral
comprovando o efetivo pagamento beneficiários, pessoas físicas (doc. 4); e (ii) das
Notas Fiscais que comprovam a causa e beneficiário dos pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas (doc. 5).”
Portanto, trata-se de questão de prova.
Todavia, tal qual a Fiscalização, formei convencimento de que a juntada dos
registros dos funcionários, às fls. 1486 e seguintes, bem como do Diário Geral, as
fls. 1597-1653 é insuficiente para comprovar a efetividade e causa dos
pagamentos.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
12
Este julgador compreendeu e considera verossímeis as justificativa da empresa.
Todavia, para serem acatadas é preciso provas inequívocas da destinação dos
recursos.
É certo que a prova do dispêndio pode ser feita com outros documentos, não
apenas fiscais, mas é preciso que sejam hábeis e idôneos à comprovação
pretendendida.
A documentação apresentada na peça impugnatória, denominada “DOC 7”,
imagens 1676-1713 dos autos, nada comprova por si só.
A impugnante reapresentou parcos documentos para comprovar os dispêndios
que teriam pagos os quais já foram apreciados e não aceitos pela Fiscalização.
Além disso, tais documentos não estão catalogados, sendo que a impugnante
não apresenta uma única planilha com índice ou referencial aos 1.226 itens
tributados (esses sim devidamente referenciados, conforme relação anexa ao
TVF, às fls. 1387--1393). Ao que parece, a pretensão da impugnante é que no
julgamento essas poucas provas sejam reapreciadas, ficando a cargo deste
Relator “descobrir” a que item cada documento se refere.
E mais: caberia a contribuinte manter sua escrita contábil e a documentação em
boa guarda e ordem, nos termos do art. 251 e seguintes, bem como do art. 264
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).

Conforme bem destacado pela decisão recorrida, as justificativas apresentadas pela
empresa são verossímeis, uma vez que faz parte do funcionamento de empresas que atuam com
vendas utilizar, por exemplo, procedimento de ressarcimento de combustíveis dos seus
vendedores. Entretanto, a obrigação de manter em boa guarda os documentos que lastreiem as
suas atividades é da empresa.
Desta forma, os documentos carreados aos autos não são capazes de afastar a
tributação com base no art. 61 da Lei n. 8.981/1995.
Cabe esclarecer à contribuinte, que não há qualquer duplicidade de exação em
face do lançamento do IRPJ e CSLL em razão da glosa de custos e despesas (que resultou, apenas,
a glosa de prejuízos fiscais e BCNCSL), juntamente com a tributação do IRRF sobre parte desses
valores, quando não identificada a causa do pagamento, tendo em vista que, no caso do IRRF, a
Recorrente atua como responsável pela antecipação dos tributos devidos pela pessoa jurídica ou
física beneficiária do pagamento considerado como “sem causa”. Portanto, trata-se de hipótese
de incidência distinta.
Referido entendimento consta das decisões a seguir colacionadas:

Acórdão no 9202-009.936, de 23/09/2021
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.226 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000362/2010-17
13
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sujeita-se à incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o pagamento
efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando não for
comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa da despesa que
resultou em redução indevida do lucro líquido do período.
Acórdão na 9202-003.876, de 12/04/2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA. POSSIBILIDADE. A
glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Acórdão no 9202-009.937, de 23/09/2021
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE Sujeita-se à incidência do Imposto de
Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem
assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa. A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente
na fonte, em relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e
CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por
previsão legal expressa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a decadência e
a nulidade suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1805
DF CARF MF
Original